Tribunal: TJMT
Processo: 1012531-16.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012531-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOANA BATISTA DE ARRUDA - CPF: 068.326.281-53 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1150 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 DO STJ. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em Ação de Cobrança que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e ausência de interesse de agir, determinando o prosseguimento da instrução processual com realização de perícia contábil em demanda relativa a supostos desfalques e falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP e se a competência para julgamento é da Justiça Estadual; (ii) estabelecer se a pretensão deduzida está prescrita; (iii) determinar se há interesse de agir da parte autora; e (iv) definir a correta distribuição do ônus da prova e a responsabilidade pelo custeio da perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal resta observado quando a parte recorrente impugna, ainda que de forma genérica, os fundamentos da decisão recorrida e demonstra interesse na sua reforma, não sendo a mera repetição de argumentos da contestação causa suficiente para o não conhecimento do recurso.

4.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques e falhas na administração de contas individualizadas do PASEP, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1150.

5.

A competência para processar e julgar demandas que discutem falha na prestação de serviço relacionada à gestão de contas vinculadas ao PASEP é da Justiça Estadual, por não envolver pretensão dirigida à União Federal quanto à recomposição normativa do fundo.

6.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado no Tema 1150 do STJ.

7.

O termo inicial da prescrição corresponde à ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques, ocorrida com o saque integral do saldo da conta, conforme orientação consolidada no Tema 1387 do STJ.

8.

Inexistindo prova documental inequívoca de que o saque integral ocorreu há mais de dez anos do ajuizamento da ação, não se reconhece a prescrição em sede de cognição sumária, especialmente diante da necessidade de apuração técnica das movimentações da conta.

9.

O interesse de agir permanece configurado quando a parte autora questiona a integridade do saldo recebido e busca a verificação de eventuais diferenças decorrentes de desfalques ou incorreta aplicação de rendimentos.

10.

A distribuição do ônus da prova em ações relativas ao PASEP deve observar a tese firmada no Tema 1300 do STJ, afastando-se a inversão automática prevista no Código de Defesa do Consumidor.

11.

Incumbe à parte autora comprovar irregularidades relacionadas a créditos em conta e remuneração do saldo, enquanto compete à instituição financeira demonstrar a regularidade de saques realizados diretamente em caixa, conforme as distinções estabelecidas pelo Tema 1300 do STJ.

12.

A determinação de realização de perícia contábil mostra-se adequada para apuração das movimentações da conta vinculada ao PASEP e dos alegados desfalques.

13.

Os honorários periciais devem observar o disposto no art. 95 do CPC, cabendo o adiantamento pela parte requerente da prova ou o rateio quando determinada de ofício, ressalvada a sistemática própria aplicável à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques e falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, competindo à Justiça Estadual o julgamento da demanda, nos termos do Tema 1150 do STJ.

2.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca do titular acerca das irregularidades.

3.

A distribuição do ônus da prova em ações relativas ao PASEP deve observar as diretrizes fixadas no Tema 1300 do STJ, afastando-se a inversão automática fundada no CDC.

4.

A produção de prova pericial contábil é medida adequada para apuração de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 205; CPC, arts. 95, 373, I e II, e 1.010, III; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300; STJ, Tema 1387; STJ, AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/08/2017; STJ, AgInt no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11/10/2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01/04/2024; TJMT, AI nº 1040397-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04/03/2026; TJMT, AI nº 1008506-28.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 15/04/2026; TJMT, AI nº 1003082-34.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 29/04/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança (Processo nº 1010233-35.2020.8.11.0041), movida por JOANA BATISTA DE ARRUDA, rejeitou as matérias preliminares e de ordem pública arguidas na contestação, determinando o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta, em síntese: (i) ilegitimidade passiva e incompetência, argumentando que

a gestão do fundo PASEP é da União Federal (Conselho Diretor), sendo o banco mero prestador de serviços, o que atrairia a competência da Justiça Federal; (ii) prescrição; (iii) falta de interesse de agir, por entender que os valores foram corretamente pagos na forma da lei.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, invocando o Tema 1300 do STJ para afirmar que cabe ao autor provar as irregularidades nos saques.

Insurge-se contra a determinação de custeio da perícia.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 356885850).

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando que a decisão está em conformidade com os precedentes vinculantes do STJ e que a conduta do banco é protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, referente à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Tal exigência encontra-se positivada no art. 1.010, III, do CPC, que estabelece como requisito da apelação "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade".

Na hipótese dos autos tem-se que o agravante impugnou, ainda que de forma genérica, os fundamentos da decisão que manteve a instrução processual.

Assim, embora se verifique certa repetição de argumentos já apresentados na contestação, constata-se que a instituição financeira apresentou fundamentação específica contra os pontos decisórios da decisão, em específico as questões preliminares afastadas.

Portanto, não se verifica o vício apontado.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - Da ilegitimidade passiva e competência da justiça estadual (Tema 1150 STJ)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência do Banco quanto à sua ilegitimidade e à competência da Justiça Federal não prospera. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, fixou as seguintes teses:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por eventuais desfalques não realizados sob a égide de normas federais, bem como pela ausência de aplicação de rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo; ii) a competência para julgar tais ações é da Justiça Estadual."

Portanto, tratando-se de discussão sobre má gestão da conta individual (desfalques ou falha na aplicação de índices), o Banco do Brasil é o responsável direto, mantendo-se a competência deste Juízo Estadual.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - Da prescrição

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange à prescrição, a regra aplicável é a decenal (art. 205 do Código Civil), conforme definido no Tema 1150 do STJ.

Quanto ao termo inicial, o STJ consolidou no
Tema 1387
que o prazo se inicia com o saque integral do principal, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo e de eventuais desfalques.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 2020.

Não havendo prova documental pré-constituída irrefutável de que o saque integral ocorreu há mais de dez anos do protocolo da inicial, a tese não merece guarida. No caso, pelo contrário, apura-se que o extrato acostado aos autos de origem (id.33392382) dão conta de que o saque integral ocorreu em 17/10/2014, veja-se:

Desta forma, imperiosa é a manutenção da decisão de primeiro grau para que a perícia técnica apure as datas de movimentação e o transcurso do prazo.

Afasto a prejudicial de mérito alegada.

É como voto.

VOTO – Do interesse de agir

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Argui o banco agravante a falta de interesse de agir, por entender que os valores foram corretamente pagos na forma da lei.

O
princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, assegura que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", constituindo garantia fundamental do cidadão de acesso ao Poder Judiciário.

O interesse de agir é pautado pelo binômio necessidade-utilidade.

Na hipótese dos autos o interesse de agir é evidente, uma vez que a autora questiona a integridade do saldo recebido em comparação ao que seria devido por lei.

A utilidade e necessidade do provimento jurisdicional permanecem hígidas enquanto houver dúvida técnica sobre os desfalques alegados.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO – Mérito

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que tange à distribuição do ônus da prova, recentemente, o STJ fixou o
Tema 1300
, que trata especificamente do ônus da prova:

"Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) [...] b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa"
.

Assim, deve-se afastar a inversão automática do ônus da prova baseada no CDC, devendo o magistrado observar a regra do art. 373, I e II do CPC e as distinções do Tema 1300 no momento da instrução. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. TEMA 1150/STJ. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam nas demandas que discutem falha na prestação do serviço relacionado à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. A legitimidade da União restringe-se às hipóteses de recomposição de saldo por critérios normativos do fundo, o que não se confunde com pretensão indenizatória por má gestão.

No mesmo precedente vinculante, assentou-se que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, cujo termo inicial corresponde à ciência inequívoca, pelo titular, dos desfalques realizados, à luz da teoria da
actio nata
. Inexistindo prova de que tal ciência tenha ocorrido há mais de dez anos do ajuizamento da ação, não há falar em prescrição.

Quanto ao ônus da prova, a decisão agravada observou a orientação firmada no Tema 1300 do STJ, atribuindo à parte autora o encargo probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, sem afastar a possibilidade de exibição de documentos pela instituição financeira, o que se harmoniza com o art. 373 do CPC e com a natureza da controvérsia.

A decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência vinculante da Corte Superior, não se verificando
error in judicando
ou risco de dano irreparável apto a justificar a reforma pela via instrumental.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques e falhas na gestão de conta individual vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, contado da ciência inequívoca do titular acerca das irregularidades. 3. A distribuição do ônus da prova em conformidade com o Tema 1300 do STJ e com o art. 373 do CPC não enseja reforma por agravo de instrumento.”

(N.U 1040397-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1300 DO STJ. AFASTAMENTO DA INVERSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas demandas relativas ao PASEP, a distribuição do ônus da prova deve observar a tese firmada no Tema 1300 do STJ.

4. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito nas hipóteses em que a controvérsia versa sobre créditos em conta ou remuneração do saldo, sendo incabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

5. A inversão do ônus da prova somente se justifica nas hipóteses específicas definidas pelo STJ, não sendo aplicável quando a pretensão não envolve saques realizados em caixa pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido, em juízo de retratação, para afastar a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1300.

(N.U 1008506-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DETERMINOU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS SUPORTADOS POR AMBAS AS PARTES. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1150 E 1300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observou a tese firmada pelo STJ no Tema 1300 ao distribuir o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, em conformidade com a orientação estabelecida no referido julgamento.

4. O banco agravante não demonstrou que o beneficiário da gratuidade judiciária tem condições de suportar os gastos do processo sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família e a mera condição de servidor público inscrito no PASEP não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, assim como o agravante não trouxe elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do agravado para arcar com as custas processuais.

5. O interesse processual está configurado, pois a parte autora afirma não ter recebido os valores que lhe eram devidos, não prosperando a alegação de carência da ação.

6. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1150.

7. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar de falha na prestação de serviço da instituição financeira.

8. O prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques, conforme Tema 1150 do STJ, não havendo nos autos prova de que tal ciência ocorreu há mais de 10 anos.

9. A decisão agravada fundamentou adequadamente a atribuição do ônus dos honorários periciais tanto a parte autora, como ao requerido, uma vez que ambas as partes postularam pela produção da prova pericial (art. 95 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que aplica corretamente os Temas 1150 e 1300 do STJ, rejeitando preliminares e determinando a produção de prova pericial em ação que discute valores de conta vinculada ao PASEP, não comporta reforma. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP. 3. O prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

(N.U 1003082-34.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 07/05/2026)

Conforme o art. 95 do CPC, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a perícia ou rateada se determinada de ofício.

Sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça, o pagamento deve observar o regime próprio do Estado (via convênio ou ao final pelo vencido), não podendo ser carreado ao banco que não requereu a prova.

Em face do exposto, em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026